Tribunal: TJMT
Processo: 0003013-45.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003013-45.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA GONZAGA - CPF: 953.576.371-72 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional da Ação de Execução fundada em cédula de crédito bancário é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Pede subsidiariamente a nulidade da citação por edital sob o argumento de que houve negligência do exequente que não esgotou as tentativas de buscas da parte.

Pleiteia que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios seja afastada, uma vez que “
a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição
”.

Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo (id. n. 122639537).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa propôs a Ação de Execução em 19-12-2011, e em 31-01-2012 o Juízo de origem proferiu o despacho inicial (id. no 65813397 - Pág. 14 – autos principais).

O apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente tendo em vista que transcorreram 7 anos até a citação por edital, que ocorreu somente em 12-11-2018.

O apelado, embora intimado, deixou decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. n. 122639537). Assim, atendido os requisitos dos arts. 9, 10 e parágrafo único do art. 487 do CPC, passo a análise da prejudicial de mérito.

Desde o ajuizamento do processo, foram realizadas apenas duas diligências para localização do devedor (id. 65813410 - Pág. 4 – 65813404 - Pág. 30).

Com isso, antes do exaurimento dos meios disponíveis, o exequente requereu a suspensão do feito por três vezes (id. 65813410 - Pág. 22 / 65813398 - Pág. 5 / 65813404 - Pág. 17), sendo deferida em dois momentos pelo prazo de 1 ano, em 13-03-2014, e 120 dias, em 19-04-2017.

O apelado, embora intimado, deixou correr o prazo por 3 vezes, além de não movimentar o processo por longos períodos (id. no 65813398 - Pág. 1, 7 e 10), e a citação acabou ocorrendo por edital somente 8 anos após a distribuição (id. 65813407 - Pág. 6). Destaca-se que o autor apenas requereu esta modalidade citatória em 28-09-2018 (id. 65813407 - Pág. 3).

Portanto, é evidente a desídia do exequente em promover os atos necessários para citar o apelante, já que, apesar de proposta a Ação em 2011, foi preciso ser intimado pessoalmente duas vezes para adotar as providências processuais.

E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita dentro do período legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Como a Cédula de Crédito Bancário é datada de 14-06-2010, ainda que considerada a suspensão de 1 ano, o prazo quinquenal para sua cobrança esgotou-se em 14-06-2016 (artigo 206, §5o, I, do Código Civil). Desse modo, quando requereu a citação por edital em 28-09-2018 a lide já estava prescrita.

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isso porque

o apelado não cumpriu as diligências no tempo adequado,
não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar extinta a Ação de Execução com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição.

Por conseguinte, inverto a sucumbência e os honorários advocatícios em benefício do apelante, sendo que este último deverá ser revertido à Defensoria Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022